Tribunal: TJBA
Processo: 8093525-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093525-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINA PENEDA DOS SANTOS NEVES DE PAIVA

Advogado(s)
:
JULIANA PENEDA HASSE TOMPSON DE GODOY, CLARA PENEDA DOS SANTOS NEVES DE PAIVA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. "FALSO COLETIVO". DUAS VIDAS DA MESMA FAMÍLIA. AUMENTO ABUSIVO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NOS CRITÉRIOS DE SINISTRALIDADE E REAJUSTES. VIOLAÇÃO AO CDC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A questão controvertida refere-se à regularidade do incremento de 32,90% incidente em julho de 2023 sobre contrato de plano de saúde coletivo por adesão, assim como à correção dos elementos utilizados para embasar tal reajuste

2.

Contrato coletivo por adesão que abrange apenas duas pessoas da mesma família caracteriza "falso coletivo", justificando tratamento análogo aos contratos individuais/familiares.

3.

O reajuste de 32,90%, sem demonstração clara e acessível dos critérios atuariais, viola o princípio da transparência e configura abusividade.

4.

Aplicável por analogia a RN 565/2022 da ANS quando as cláusulas contratuais forem omissas quanto aos critérios de reajuste.

5.

Devida a restituição simples dos valores pagos a maior.

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8093525-76.2023.8.05.0001, em que é apelante MARINA PENEDA DOS SANTOS NEVES DE PAIVA e apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.